Tribunal: TJSP
Processo: 1014721-19.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

APELO AUTÁRQUICO

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

APELO AUTÁRQUICO ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSOS OFICIAL E DO AUTOR PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014721-19.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JAILSON DA SILVA LUCIO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo do INSS e consideraram
prejudicados os recursos de ofício e do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18568
APELAÇÃO No 1014721-19.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APTES: INSS E JAILSON DA SILVA LUCIO
APDOS: INSS E JAILSON DA SILVA LUCIO
JUÍZA DE 1o GRAU: HELIANA MARIA COUTINHO HESS
EMENTA
ACIDENTÁRIA.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA
CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA
POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
COLUNARES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-
CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
APELO
AUTÁRQUICO
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
RECURSOS OFICIAL E DO AUTOR PREJUDICADOS.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações de ambas as partes contra a r. sentença de fls.
87/88, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária, condenando
o ente público ao pagamento de auxílio-acidente de 50% quanto ao mal colunar.
Apelou o autor postulando a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária, pois apresenta idade avançada, baixa escolaridade e sempre exerceu
atividades braçais; assim, seria devida a aposentadoria por invalidez, a partir da primeira
alta administrativa e, honorários de sucumbência 20% frente ao novo CPC, ou no
mínimo o valor de R$ 2.500,00.
De outra parte, apelou o ente público sustentando, de modo conciso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente
(incapacidade laboral e nexo etiológico); subsidiariamente, postulou o reconhecimento
da prescrição quinquenal e a observância da legislação aplicável tanto para a concessão
quanto para a atualização do benefício; pugnou, ainda, pela isenção do pagamento de
custas processuais; ressaltou, por oportuno, a necessidade de obediência ao teto
estabelecido em lei; pleiteou, de outro lado, a exclusão da verba honorária sobre as
prestações vincendas, posteriores a r. sentença, bem como sua redução para 5% do valor
da condenação; postulou, também, a exclusão da multa diária, para cumprimento de
obrigação por parte do INSS; aduziu, de outra banda, ser devida a aplicação do INPC
para correção dos atrasados até o início da vigência da Lei no 11.960/09, quando
deverão ser adotados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de
poupança, bem como a observância a Lei no 11.960/2009, em relação à incidência de
juros e atualização monetária; argumentou, nesta seara, serem os juros devidos a partir
da citação válida; destacou o julgamento das ADI ́s nos 4.357 e 4.425, permanecendo
plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês para incidência de juros de mora e
correção monetária; no mais, prequestionou diversas matérias.
Apelos tempestivos, recebidos, processados e sem contrarrazões. Há
recurso de ofício.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial; ocorreu a
juntada do novo laudo médico judicial, bem como dos informes previdenciários; com
manifestação do autor às fls. 166.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei o apelo autárquico, passando a seguir ao exame dos
recursos de ofício e do autor -, porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma
instaurada nestes autos, cabe a este Relator tecer pequenas considerações.
Pois bem, com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
33/38 - a Julgadora monocrática julgou procedente a demanda, condenando o Instituto
segurador na concessão de auxílio-acidente.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do
Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura da patologia em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde do segurado, não merecendo qualquer complementação, mesmo
porque bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
livre convencimento deste Relator.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 157/161 -, elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, conquanto tenha encontrado um processo de
espondiloartrose, não constatou o perito judicial a presença de nexo causal concausal
com as atividades laborativas exercidas pelo obreiro.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara às fls. 160:
“... Como prova da mesopatia colunar trouxe à perícia exames de
RMN da coluna crvical e lombar, que todavia, descrevem apenas um
processo de espondiloartrose, caracterizado por protrusões discais
degenerativas, e em especial, na coluna cervical.
Tendo em linha de conta o aspecto personalíssimo das alterações
osteoarticulares e discais encontradas, é possível admitir que a
patologia vertebral, é essencial e exclusivamente de cunho
degenerativo e constitucional, sem qualquer relação com o trabalho
de ajudante geral, ainda que como fator concausal ...”.
Ademais, o diligente jurisperito foi contundente ao asseverar às fls.
160:
“... Em que pese a inexistência de risco ergonômico com potencial
dano para a coluna, consoante se depreende da vistoria de fls., traz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
baila o fato de que não há qualquer indício de agravo localizado nos
exames complementares da coluna, que permitissem caracterizar o
nexo causal da doença osteoarticular degenerativa da coluna com o
trabalho, ainda que , como fator concausal ...”.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
“... Assim, concluímos que a incapacidade laborativa à época dos
fatos (2016) foi apenas de caráter temporário, não restando sequelas
acidentarias de natureza incapacitante passíveis de reparação
acidentária a título de complemento infortunístico, como preconiza a
lei em vigor ...”- sic -.
Destarte, no caso em pelo, para o segurado fazer jus a qualquer
benefício acidentário, seria indispensável a existência da patologia, que ela fosse
decorrente do exercício laboral e/ou infortúnio laborativo e causasse uma incapacidade
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em debate, pois, de acordo com o
perito judicial está ausente o nexo causal - concausal.
Observo, por oportuno, que o ônus da prova é do suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, ao
obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Ademais, no caso em lume, inviável a concessão de qualquer
benefício acidentário, pois embora demonstrada a sequela na coluna, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de causalidade.
Renove-se, ainda, que eventual incapacidade decorrente de fatores
extralaborais, ou seja, sem qualquer nexo com o trabalho, deve ser objeto de pedido de
benefício de caráter previdenciário e não acidentário, falecendo, inclusive, de
competência, a Justiça Estadual para o exame da aludida matéria.
Em face do quadro probatório, impõe-se a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação, provendo-se o recurso do ente público para esse fim.
Deixo de condenar o segurado nos ônus decorrentes da sucumbência, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do
E. STJ.
Com o acolhimento do apelo autárquico, ficam prejudicados os
recursos de ofício e do autor.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo do INSS e
considero prejudicados os recursos de ofício e do autor.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator